Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726374-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAMERE DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID n. 161611300 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por I.S.P., representada por sua genitora MARIA ISAMERE DOS SANTOS PEREIRA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de custeio integral de internação hospitalar e demais procedimentos médicos e cirúrgicos que se fizerem necessários, conforme indicação médica. Afirma, em suma, que o plano de saúde foi contratado junto à Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica distinta; que a ausência de vínculo contratual torna impossível o cumprimento da determinação judicial; que as Unimeds são independentes; que as unidades operam em sistema de intercâmbio; que a possibilidade de reversão da medida liminar é remota, já que a agravada sustenta a sua hipossuficiência de recursos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 48561873). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo.” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). Ademais, na hipótese, a parte agravante reconhece que as diversas Unimeds operam em sistema de intercâmbio, em que cada Unimed cede a utilização de sua rede para atendimento de usuários das outras unidades. Por fim, a alegação de que será inviável irreversibilidade da medida, calcada no argumento de que a parte não possuirá recursos para adimplir os custos hospitalares, em caso de eventual revogação da medida, não merece prosperar, pois o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. É de se consignar que o risco de irreversibilidade da medida, na realidade, milita em favor da agravada, na condição de usuária dos serviços de saúde contratado, em razão da sua condição de hipossuficiência contratual, sob pena, inclusive, de irreversibilidade reversa, em face do seu estado de saúde. Ademais, conforme mencionado na decisão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível – como ocorre no presente caso – a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal -2017). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora